Tribunal: TJDFT
Processo: 0770764-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO A MENOR. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial ante a consumação da prescrição.
2. A recorrente sustenta que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do pagamento da última parcela da indenização, sob o argumento de que apenas com o encerramento do parcelamento seria possível aferir o erro na base de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar o termo inicial do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o).
5. No caso, o autor pretende o pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída. Dessa maneira, o prazo prescricional para o pagamento a menor dos valores devidos tem como termo inicial a data do primeiro pagamento a menor da licença, pois é nesse momento em que a parte tem possibilidade de constatar que o pagamento estaria equivocado, consoante a teoria da actio nata. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdãos no 1962598 e no 1970774.
6. Consta dos autos que a parte começou a receber o pagamento da licença em dezembro/2019 (ID 81649576 - Pág. 10). Logo, uma vez que a ação foi ajuizada após o quinquênio legal, correta a sentença que reconheceu a prejudicial de mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962598, 0711898-12.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.